Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PROCESSO EXECUTIVO. FINALIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ORDEM PREFERENCIAL. ALTERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS. CASO CONCRETO. INTERESSE DO CREDOR. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.

2. A matéria de ordem pública abrange as hipóteses de incongruência na aplicação de correção monetária e de juros de mora decorrentes de expressa previsão legal e não de cláusulas dispostas em título executivo judicial, que é objeto de cumprimento de sentença.

3. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor.

4. A penhora sobre dinheiro tem preferência (CPC, art. 835, §1o) mas o Juiz pode alterar a ordem prevista no “caput” para as demais hipóteses, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

5. Como a execução também se pauta pelo interesse do credor, devem ser observadas as particularidades do caso concreto, permitindo-se ao exequente a análise dos bens localizados e a avaliação do mecanismo mais adequado para a satisfação do seu crédito.

6. Não há que se falar em excesso de penhora, pois, ainda que o imóvel seja arrematado por valor superior à dívida, haverá a necessidade de satisfazer outra dívida incidente sobre o bem. Eventual valor remanescente será devolvido à devedora.

7. A prestação jurisdicional em sentido contrário ao pretendido pela parte não se amolda aos requisitos previstos no art. 1o, § 1o da Lei no 13. 869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade).

8. Recurso conhecido e não provido.